Tribunal: TJSP
Processo: 1500067-43.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório de ambos os corréus. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Os próprios corréus

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório de ambos os corréus. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Os próprios corréus admitiram o intuito de venda dos narcóticos. Mantida a condenação pelo delito de tráfico. Reduzida a pena-base fixada. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Incabível - Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o, do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos, ante a elevada quantidade de drogas apreendidas. Bem reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas - Envolvimento de adolescente no tráfico restou plenamente comprovado nos autos. Regime inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias, a reprovabilidade do crime e a personalidade dos autores. Associação para o tráfico. Art. 35, Lei no 11.343/06. Afastada a condenação dos acusados pelo crime de associação criminosa. Inexistência de prova convincente, pois para a configuração do crime de associação para o tráfico, o legislador exigiu associação com estabilidade e permanência, não apenas mera eventualidade. Eis que, no caso em tela, o crime de associação não restou caracterizado, não podendo se confundir coautoria com associação. Recurso parcialmente provido.